Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 0718291-43.2021.8.07.0020, proposta por PRISCILA PASSOS PUCCINI (agravada/autora), que deferiu a tutela de urgência, para que a agravante/ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte agravada/autora em leito de UTI do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, com os procedimentos indicados para o restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos (ID 109270012, dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento proposta por PRISCILA PASSOS PUCCINI(000.257.651-16); - neste ato representada por PATRICIA PASSOS PUCCINI LIMA, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, pedido médico, negativa do plano de saúde, dentre outros. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sr(a). PATRICIA PASSOS PUCCINI LIMA, como curadora da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do pedido de internação de ID 109270614, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. A negativa de atendimento se dá, ao que tudo indica, devido a carência contratual (Doc. Id. 109270615). Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, com os procedimentos indicados para o restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o Hospital Santa Luzia acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. (...) Em suas razões recursais (ID 31565297), o agravante/réu sustenta que a internação solicitada pela agravada/autora não deve ser autorizada, em razão do não cumprimento do prazo de carência estabelecido no contrato para internações clínicas. Alega que que não houve acidente pessoal com a parte autora que caracterizasse quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial. Defende que em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 24 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS. Argumenta que o valor diário fixado de astreintes na decisão agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 100.0000,00 (cem mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que o valor arbitrado a título de multa, seja consideravelmente reduzido, bem como seja fixada limitação justa à sua aplicação e, ainda, arbitrado prazo apto ao cumprimento da determinação, nos termos do artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 31565300). Indeferida a liminar (ID 31588513). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0718291-43.2021.8.07.0020, da 2a Vara Cível de Águas Claras, fora sentenciado, em 29 de janeiro de 2022, nos seguintes termos (ID 114045862, do processo de origem): (...) Trata-se de processo de conhecimento proposto por PRISCILA PASSOS PUCCINI em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde da parte requerida desde 20/10/2021. Aduz que se encontra com grave estado de saúde, oportunidade em que o médico a informou sobre a necessidade de realização de internação de emergência em leito de UTI, conforme consta do laudo médico juntado na inicial. Sustenta que com o episódio, sofreu danos morais. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu: a) a condenação da ré em obrigação de fazer, qual seja, autorize “todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial realização de internação em leito de UTI em caráter de urgência / emergência”; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Formulou pedido de tutela de urgência. Com a inicial, a parte autora juntou documentos e requereu a gratuidade da justiça. Decisão interlocutória, ID 109270012, deferindo o pedido de tutela de urgência “para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, com os procedimentos indicados para o restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Devidamente citada, a ré contestou o pedido (ID 110095759). Em preliminar, impugnou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. No mérito, defendeu a validade da recusa, sob o fundamento de carência contratual. Alegou que agiu nos limites do contrato, e que não agiu de forma ilícita. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. No ID 110632868, foi deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora. A parte autora se manifestou em réplica (ID 110980099). Decisão interlocutória (ID 111100700) rejeitando a impugnação à gratuidade da justiça, saneando o feito e determinando o julgamento antecipado do mérito. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. A hipótese desafia julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do novo CPC, uma vez que a questão em análise envolve matéria unicamente de direito, dispensando a produção de outras provas diferentes da prova documental já trazida a estes autos. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade do mérito. A relação estabelecida entre as partes é, a toda evidência, de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, inferindo-se do contrato entabulado entre as partes que a parte ré é prestadora de serviços, sendo a parte autora, seu destinatário final. Nesse contexto, a demanda deve ser apreciada sob o prisma consumerista. No caso dos autos, resta incontroversa a existência de relação jurídica havida entre as partes, não havendo qualquer notícia acerca de eventual inadimplência da parte autora frente às mensalidades contratadas. Há também a comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do pedido de internação de ID 109270614, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Pode-se afirmar o caráter de urgência / emergência que se encontrava a autora, sendo-lhe indicada o encaminhamento para a UTI. Com isso, não há qualquer dúvida sobre o delicado estado de saúde da autora, que necessitava de imediata internação hospitalar, com urgência. A parte requerida se recusou a custear o exame requisitado pelo médico, bem como limitou o tempo de internação da autora sob o fundamento de vigência da carência do contrato e de exigência contratual de atendimento limitado às primeiras 12 (doze) horas. Ocorre que o limite dessas 12 horas é notadamente abusivo (art. 51, IV, do CDC), pois coloca em risco à própria vida e saúde da parte requerente, sem qualquer condição de precisar qual o tempo preciso para a evolução da sua saúde. Neste passo, em que pese a argumentação desenvolvida pela ré, a recusa da cobertura do plano de saúde configura conduta abusiva, quando se mostra comprovada a situação de urgência, à luz do art. 12, inciso V, alínea "c", e do art. 35-C, ambos da Lei n° 9.656/98. No mesmo sentido, colaciono precedentes do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA EMERGENCIAL. PARTO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608 do STJ). 2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5. Recurso conhecido e improvido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1254721, 07042091720198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. "TROVA VALVAR". NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para "troca valvar por via percutânea - TAVI". 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada tanto por ocasião do deferimento da tutela provisória, quanto no proferimento da sentença, ou mesmo na fase de cumprimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, diante da determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer. 7. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 8. Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação manejada pela autora conhecida e provida. (Acórdão 1253168, 07090476120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência As cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência, bem como a Resolução 13 do CONSU, não podem se sobrepor à Lei 9.656/98 (Lei sobre Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde), que proíbe quaisquer limitações nessas hipóteses. Portanto, a procedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe, devendo ser mantido os termos da decisão liminar. Passo à análise do pedido de indenização por danos morais. O quadro fático colocado à apreciação pelo autor extrapola os limites do mero descumprimento contratual, com reflexos danosos à sua moral e à própria saúde, ao passo que mesmo existindo relatório médico indicando a urgência, a parte requerida se recusou a realizar o pagamento das despesas correlatas, deixando a autora à mercê de sua própria sorte. Em consequência, tenho por existente dano moral passível de reparação pecuniária. Com esta premissa em mente, ponto importante que ainda se coloca para apreciação é o montante a ser fixado a título da indenização pelo dano moral. É conhecida a dificuldade enfrentada pelo julgador para se apurar a quantificação material de um dano que acomete o espírito de uma pessoa. A ausência de parâmetros legais relega ao magistrado o arbitramento prudente de tal valor, a fim de atender tanto ao anseio daquele que se viu prejudicado, como também evitar que a demanda judicial se apresente como forma de enriquecimento sem causa para o jurisdicionado. Com tais premissas em vista, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com as peculiaridades do caso e suficiente para apaziguar o ânimo ferido da parte requerente. Dispositivo. Em face de todo o exposto, mantendo-se os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, e com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para: a) condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, com os procedimentos indicados para o restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da recusa da ré, além de correção monetária a contar da data da presente sentença. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Após, transcorrido o prazo, não havendo manifestação, recolhidas as custas devidas pela parte requerida, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.